Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o crédito é referente aos honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito.
5. No caso, como o próprio recorrente ressaltou em suas razões recursais, houve a celebração de transação com a recorrida, tendo o devidro se comprometido a pagar o valor equivalente a 24,48% (vinte e quatro vírgula quarenta e oito por cento) do montante de remuneração. 5.1. No entanto, a recorrida deflagrou a fase de cumprimento de sentença em razão do inadimplemento aludido. 5.2. Diante desse contexto, a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, considerando o patamar previamente ajustado voluntariamente e o aumento da dívida causado pelos encargos legais acessórios, não é desproporcional e não compromete a subsistência digna do recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.